Tribunal: TJBA
Processo: 8155943-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8155943-84.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Advogado: ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) APELADA: MARIA SILVIA XAVIER DE JESUS Advogada: LAYS CONCEIÇÃO FRANCO FON (OAB: BA 58.015-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO. PERÍCIA PREJUDICADA POR DESINTERESSE DO BANCO/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DO NÉGOCIO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA AVENÇA, COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS QUESTIONADOS, DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905 /24. TERMO INICIAL DOS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8155943-84.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.